Tribunal: TJDFT
Processo: 0042838-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ELIZABETH CAVALCANTI FERRAZ. A r. sentença foi proferida nos seguintes termos, verbis (ID. 8671717): Apresentada pela exequente planilha de débito com valor atualizado da dívida (fls. 358/365), o executado foi intimado a se manifestar sobre o conteúdo desta petição, sob pena de presumir-se sua concordância, caso não o fizesse (fls. 377). Publicada a decisão, o referido prazo transcorreu "in albis", conforme certidão de fls. 383. Anote-se que, embora a certidão de fls. 383 seja datada de 20 de outubro de 2015, o prazo para manifestação escoou muito antes, pois o despacho determinando a manifestação das partes foi disponibilizado em 05 de outubro de 2015 (fls. 378) Juntada às fls. 384/388 petição apresentada pelo réu, deixo de conhecê-la, pois o prazo para o ato já se esvaiu, operando-se a preclusão. Isto posto, JULGO EXTINTA A AÇÃO com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC e atribuo a esta decisão força de alvará para autorizar ELIZABETH CAVALCANTI FERRAZ, inscrita no CPF sob n° 153.932.261-49, e/ou seu advogado JOSÉ AMÉRICO CASTANHEIRA BORGES, OAB/DF 011999, ou ainda, AMARIO CASSIMIRO DA SILVA OAB/DF DF006603, com poderes para receber e dar quitação (fls. 08), a levantar a levantar a importância de R$ 40.206,08 (quarenta mil, duzentos e seis e oito centavos) e demais acréscimos da conta judicial no 1000127045219, agência 4200-5, Banco do Brasil (fls. 245). Custas "ex lege". Em suas razões recursais (ID. 8671719, fls. 01/25), o banco apelante alega que houve erro material nos cálculos apresentados pela recorrida e que mesmo homologados, é possível a retificação dos valores, evitando-se o enriquecimento ilícito. Aponta a necessidade de sobrestamento dos processos de matéria idêntica até o julgamento final dos REsp’s 1.384.142/DF e 1.392.245/DF. Suscita nulidade da execução por ausência de título aduzindo que a decisão exequenda só abrange os poupadores domiciliados e com cadernetas de poupança no Distrito Federal e a prescrição da pretensão do apelado. Na sequência, o apelante se insurge contra a apuração do valor devido e sustenta, em síntese, que os autos devem ser remetidos à Contadoria para adequação com incidência de correção monetária pelo INPC, índice adotado pelo TJDFT, readequação da aplicação dos juros de mora, eis que seu termo inicial deve ser a citação na execução, e a exclusão da incidência dos juros remuneratórios. Preparo recolhido (ID. 8671720). Recurso recebido no duplo efeito (ID. 8671732). Contrarrazões de ELIZABETH CAVALCANTI FERRAZ anexadas ao ID. 8671742, fls. 01/15. O feito foi suspenso ao ID. 8671632, até julgamento final do REsp 1.392.245/DF. É o relatório. DECIDO. Insta esclarecer que a sentença de fato guerreada é aquela acostada ao Id. ID. 8671717. Referida sentença tão somente declarou que não havia o que prover quanto à petição anexada ao Id. 8671713, fls. 01/04, porquanto a matéria ali ventilada estava preclusa e considerou quitado o débito. Assim julgou-se extinto o feito com a determinação de expedição de alvará para levantamento da importância depositada. Desse modo, não tem pertinência a afirmação de que a sentença recorrida tenha homologado os cálculos, cuja correção os recorrentes pretendem ver admitida por meio deste recurso. Com efeito, observo que, a pretexto de modificar a sentença que extinguiu o feito executivo, o banco recorrente maneja recurso aduzindo que houve erro na elaboração dos cálculos e passa a discorrer sobre a aplicação do melhor índice que deveria incidir sobre os mesmos, os quais há muito encontram-se homologados. Portanto, revolve questões já decididas, não rebatendo, efetivamente, os termos da sentença apelada que considerou que, diante da não-impugnação do valor apresentado pela apelado, presumiu a sua concordância em relação valor devido pelo banco, suficiente para a satisfação do crédito, nos termos do artigo 794, inciso I, CPC/73. Assim, o banco apelante traz à baila temas já delimitados, decididos, sobre os quais é defeso haver nova manifestação, mormente considerando a preclusão que envolve tais questões. Por outro lado, não considero que a alegação de erro nos cálculos seja capaz de abrir uma reanálise dos pontos então resolvidos, uma vez que estes foram devidamente decididos, inclusive por meio de anterior recurso de agravo de instrumento manejado pelos próprios recorrentes e julgado por esta Eg. 3a Turma Cível (ID. 8671600) Portanto, não se pode perder de vista o preceito contido no art. 505 do CPC, na medida em que se verifica a impossibilidade de dar nova decisão a uma questão já examinada. Logo, ao invocar argumentos completamente dissociados da fundamentação contida na decisão combatida, sem qualquer pertinência entre eles, com o nítido propósito de questionar os termos de outro decisum, o presente recurso viola os artigos 1.010, inc. II e 1013 ambos do CPC. De tal sorte, a presente apelação é manifestamente inadmissível, porquanto também fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual exige a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à reforma da sentença impugnada, com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se requer novo julgamento, o que não se verificou no presente caso. Assim, nos termos do art. 932, inciso III do CPC c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator